Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008727-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JALOTO & DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.492.049/0001-00 (AGRAVADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), DIRETOR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SEFAZ-MT - LUIZ GONZAGA DE SOUZA (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL - DENÚNCIA ESPONTÂNEA - COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A denúncia espontânea afasta a responsabilidade pelas penalidades pecuniárias, as quais abrangem as multas de caráter punitivo e as multas moratórias, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1008727-58.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JALOTO E DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÒRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo interposto pela Recorrida, para reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança vindicada, desconstituindo o Aviso de Cobrança no 1998251.

Alega a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória e, no mérito, defende a legalidade dos lançamentos, haja vista que as mercadorias transitaram pelo Estado de Mato Grosso, entretanto, não foi dada a baixa devida nas GTM's, acarretando o descumprimento de obrigação acessória por parte da Impetrante.

Pontua que, é cabível sim a aplicação da penalidade independentemente do pagamento do imposto, vez que aquela obrigação deixa de ser acessória e se torna principal, desvinculando-se da outra.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo interposto pela Recorrida, para reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança vindicada, desconstituindo o Aviso de Cobrança no 1998251.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, Recorrida impetrou o mandado de segurança objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a autoridade coatora que se abstenha de executar a Impetrante o valor sob objeto do presente
mandamus
, bem como para que seja cancelado o respectivo Aviso de Cobrança.

A segurança foi denegada, nos seguintes termos:

(...) Partindo de uma minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo como ausente o direito líquido e certo da parte Impetrante. Isso porque, como se denota nos documentos de ID no 18382044, diferentemente do alegado pelo impetrante, verifica-se que o respectivo Aviso de Cobrança não realizou a cobrança do ICMS, mas sim de multa por descumprimento de obrigação acessória. Cumpre destacar que a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM é um documento de controle do fisco estadual e deve ser emitida na entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da federação, em trânsito no Estado de Mato Grosso, bem como será baixada quando da saída do Estado, nos termos do art. 1° e 2° do Decreto 1562/2003, senão vejamos:

(...) pelo fato do impetrante não ter realizado a devida baixa nas GTM no 4249791/2017-05 e GTM no 4249788/2017-08, fora realizada a Notificação de Lançamento no 163450/1634/7/2017, para cobrança de multa acessória, em razão da irregularidade praticada, qual seja, ausência de entrega de documentos no Posto Fiscal de saída do Estado, conforme previsto no artigo 17, inciso XIV e XV e ss., da Lei no 7.098/98:

(...)

Desta feita, considerando o descumprimento da legislação tributária estadual, entendo que não há que se falar em ilegalidade do ato tido por coator, uma vez que a autoridade coatora cumpriu a legislação quando da aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

Contra a sentença, insurgiu-se a empresa Agravada, oportunidade em que esta Relatora deu provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança vindicada, desconstituindo o Aviso de Cobrança no 1998251.

Inconformado, insurge-se o Agravante almejando a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Quanto a preliminar de necessidade de dilação probatória, entendo que não deve ser acolhida, porquanto os documentos acostados são suficientes a demonstrar os fatos alegados pela Apelante, conforme exaustivamente apontado no
decisum.

No tocante ao mérito, a decisão agravada foi proferida com fulcro nos documentos acostados e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não merecendo qualquer reforma.

Conforme consignado na decisão, da análise dos documentos acostados, verifica-se que foi lavrado o Aviso de cobrança de Conta Corrente Fiscal no 1998251, em razão da falta de comprovação do retorno da mercadoria recebida para demonstração, descaracterizando a isenção e caracterizando a ocorrência do fato gerador do ICMS, referente à Notificação de Lançamento no 163450/1634/7/2018.

Na citada Notificação de Lançamento consta a descrição dos fatos:

Conforme análise do e-process 5354544/2017, através de consulta e análise de informações obtidas pelos sistemas informatizados desta SEFAZ/MT verificou-se, com base nos preceitos do artigo 17-B c/c artigo 17-D, §1o da Lei Estadual 7.098/98, que o Contribuinte Intimado, possui pendência de baixa referente a (s) Guia (s) de Trânsito de Mercadorias - GTM (s) no 4249791/2017-05 e 4249788/2017-08, emitida (s) em 03/09/2017, em razão do trânsito de mercadorias pelo Estado de Mato Grosso com destino a outra Unidade Federativa e foi comprovada, de acordo com a análise do processo acima, que as mercadorias saíram do território mato-grossense. Portanto, será cobrado apenas a penalidade devida pela falta de passagem no Posto Fiscal de saída neste Estado. Ato contínuo, informamos a BAIXA da (s) GTM (s) no 4249791/2017-05 e 4249788/2017-08.

A título de conhecimento, imperioso consignar que, nos termos do que dispõe o artigo 2o do Decreto no 1.562/2003, a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM deve ser emitida no
momento da entrada
da mercadoria no território mato-grossense, nas situações em que haja transporte de mercadorias
com destino a outras unidades da federação
ou ao exterior.

O referido documento possui o objetivo de controle fiscal do trânsito das mercadorias e identifica os respectivos transportadores e proprietários das mercadorias, bem como a
efetiva entrada e saída da mercadoria do Estado
comprovada pelo trânsito nos postos fiscais intermediários e de divisa interestadual,
devendo a GTM ser gerada no primeiro posto fiscal do Estado de Mato Grosso e baixada, dentro de um prazo de 72 horas, no Posto Fiscal de Saída do Estado.

Registra-se que, se a Guia de Transporte de Mercadorias – GTM
não
for baixada na saída do estado de Mato Grosso, ela ficará pendente, ensejando a aplicação de multa e recolhimento do ICMS sobre o valor das mercadorias.

Assim, em caso de a transportadora entrar com a mercadoria no Estado e não carimbar a guia GTM no
posto fiscal de saída
, a empresa fica sujeita ao pagamento de ICMS ao Estado, sendo que, para efetiva baixa da guia e exclusão do pagamento do ICMS,
a empresa transportadora deverá comprovar por meio de documentos, que a mercadoria foi entregue em outro estado da federação.

Por outro lado, na saída do Estado, o transportador deverá parar no Posto Fiscal para que seja promovida a baixa do referido documento,
a fim de se comprovar que a mercadoria não foi descarregada neste Estado sem o devido recolhimento do imposto.

Nesse sentido, veja-se as disposições do Decreto acima citado:

Art. 1o É obrigatória a entrega no primeiro Posto Fiscal de entrada, pelo transportador, das Notas Fiscais referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior, para digitação, aposição de carimbo e visto do Agente do Fisco, nos mencionados documentos.

(...)

Art. 2o
Fica instituída e aprovada a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM
, emitida eletronicamente, conforme modelo anexo a este Decreto
, a ser preenchida no momento da entrada no território mato-grossense, de mercadorias com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior
.

(...)

Art. 3o A Secretaria de Estado de Fazenda manterá Sistema de Controle das GTM, compreendendo:

I – o controle da emissão e utilização da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM;

II – a identificação das cargas que adentram o território mato-grossense com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior, bem como dos veículos e dos respectivos condutores e, se possível, dos proprietários das mercadorias;

III –
a identificação da efetiva saída da mercadoria do território mato-grossense, comprovada pelo trânsito nos Postos Fiscais intermediários e de divisa interestadual; ou

IV – a identificação das mercadorias que adentraram o território mato-grossense, com destino a outras unidades da Federação ou exterior que não tenham saído do Estado, hipótese em que será aplicado o disposto no artigo seguinte.

Art.
4o Na falta de comprovação da saída do território do Estado de mercadoria que nele tenha adentrado com documentação fiscal indicando destinatário localizado em outra unidade da Federação ou no exterior, demonstrado mediante a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM sem a respectiva baixa, considerar-se-á ocorrida a sua comercialização no território mato-grossense
. [Destaquei]

Diante de tais disposições, o Fisco Estadual constituiu o Aviso de Cobrança Fazendária, consignando
a falta de comprovação do retorno da mercadoria recebida
para demonstração, descaracterizando a isenção e caracterizando a ocorrência do fato gerador do ICMS.

Em contrapartida, a Notificação de Lançamento mencionada no Aviso de Cobrança aponta a existência
de
pendência de baixa referente a (s) Guia (s) de Trânsito de Mercadorias - GTM (s) no 4249791/2017-05 e 4249788/2017-08,
emitida (s) em 03/09/2017, em razão do trânsito de mercadorias pelo Estado de Mato Grosso com destino a outra Unidade Federativa e foi comprovada, de acordo com a análise do processo acima, que as mercadorias saíram do território mato-grossense.

Veja-se que, a referida cobrança não se trata de retorno de mercadoria recebida, mas, sim, de trânsito de mercadoria pelo Estado de Mato Grosso sem que tenha ocorrido a parada nos postos fiscais para baixa da GTM.

Melhor explicando o caso, constata-se dos autos que a Requerente foi contratada para transportar a mercadoria denominada de Cerveja Fardo H, cujo remetente é a empresa CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A, localizada em Ponta Grossa/PR, com destino à BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA, situada em Ji-paraná/RO.

Para isso, a empresa Cervejaria Kaiser emitiu as notas fiscais no 000293190 e 000293191 referente ao Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) no 6495 e Guia de Trânsito: 004249791/2017-05; e nota fiscal no 000293192, referente ao DACTE 6494 (Id. 148046708), Guia de Trânsito: 004249788/2017-08 destinadas a industrialização.

Os DACTEs foram emitidos em
1o-9-2017
e a mercadoria foi entregue ao destinatário em
6-9-2017
, consoante comprovante de recebimento acostado no Id. 148046709.

Em
18-10-2017,
a Recorrente realizou, espontaneamente, pedido administrativo de baixa das GTM; cuja decisão administrativa não foi acostada aos autos. Em correspondência, recebeu a Notificação em Lançamento ora mencionada, visando a cobrança do imposto.

Ocorre que, conforme pontuado, ao meu entendimento, o Aviso de Cobrança não deve prevalecer, a uma, diante da capitulação da infração de forma errônea e, a duas, porquanto a Recorrente demonstrou a entrega das mercadorias, bem como que tentou, espontaneamente, logo em seguida à entrega das mercadorias, realizar a regularização dos documentos, antes de qualquer procedimento realizado pelo Fisco.

Assim, nos moldes do artigo 138 do CTN,
a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração
, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
É o que ocorre no presente caso, já que a Recorrente objetou sanar a irregularidade junto ao Fisco Estadual, vindo ainda, comprovar a entrega das mercadorias, demonstrando que elas não ficaram neste Estado.

Denota-se, também, que o Aviso de Cobrança cobra multa acessória, no entanto, esta não deve subsistir, diante da denúncia espontânea da infração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1. Recolhimento do ISSQN devido após a data de vencimento do pagamento do tributo, mas antes dos procedimentos fiscalizatórios por parte da autoridade fiscal, sendo comprovado que os valores foram acrescidos da atualização monetária do débito e dos juros de mora.

2
. A denúncia espontânea afasta a responsabilidade pelas penalidades pecuniárias, as quais abrangem as multas de caráter punitivo e as multas moratórias, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

3. Impossibilidade de cobrança das multas moratórias e punitivas
previstas nos arts. 51 e 181, do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro (Lei 691/1984).

4. Cabimento da denúncia espontânea, ante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 138, do CTN.

5. Ausência de contradição. 6. Acórdão mantido. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00616400620178190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 23/9/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/5/2021). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023